Tribunal: TJDFT
Processo: 0717316-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. CUSTAS E PREPARO NÃO RECOLHIDOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto à decisão que não conheceu de recurso inominado em face da deserção, ante a ausência de comprovação de pagamento das custas processuais e do preparo no prazo de 48h ou requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Em suas razões, o agravante argumenta que não foi intimado para complementar o preparo conforme prevê o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Pugna pela abertura de prazo para recolhimento do preparo recursal.
4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 64029276).
5. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
6. O Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995)”.
7. Considerando-se que o recorrente não efetuou o pagamento do preparo, não litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, e tampouco formulou pedido de concessão do benefício nas razões recusais, o recurso não pode ser conhecido, por força da deserção.
8. Inaplicável o disposto no art 1.007, caput e §§, do Código de Processo Civil, visto que o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Nesse sentido: Acórdão no 1717803, 07481179220228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJe: 4/7/2023.
9. O Enunciado 168 do FONAJE consolida o referido entendimento: “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.
10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).